Tribunal: STF
Processo: Rcl 76853
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO TRABALHISTA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 583 - RG (ARE 697514). AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE E DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 10. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS em face de acórdão (e-doc. 16) do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0001957-24.2013.5.05.0161, que supostamente teria usurpado a competência desta Corte, além de ter inobservado a Súmula Vinculante 10.



    2. A reclamação trabalhista nº 0001957-24.2013.5.05.0161 (e-docs. 04 e 05) foi movida por LOURENÇO ROBERTO FERREIRA DA SILVA contra a reclamante visando, dentre outros pleitos, ao pagamento de diferenças salariais.



    3. A sentença (e-doc. 06) foi pela procedência parcial dos pedidos. O recurso ordinário interposto foi julgado em acórdão (e-doc. 07) assim ementado:



    PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. OMISSÃO DO EMPREGADOR EM REALIZAR AS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO PREVISTAS. RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO DIREITO DO EMPREGADO. Se o empregador obsta a implementação da condição necessária à obtenção da promoção por merecimento pelo empregado, não realizando as avaliações de desempenho previstas em plano de cargos e salários, considera-se verificada a condição, nos termos do quanto disposto no art. 129 do novel Código Civil, impondo-se o reconhecimento automático do direito do empregado. (Súmula n° 32 do TRT5).



    (e-doc. 07)



    4. Em face de tal acórdão, foram opostos embargos de declaração que foram acolhidos em acórdão (e-doc. 08) cuja ementa é abaixo transcrita:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO À TESE JURÍDICA. Na forma disposta no art. 896, § 3° da CLT, e art. 3° do Ato n° 491/SEGJUD.GP, de 23/09/2014, do TST, as turmas dos tribunais estão vinculadas à tese jurídica neste prevalecente. Sendo assim, há de ser aplicada a decisão do Tribunal Pleno do Regional da 5ª Região, por disciplina judiciária, em seus fundamentos no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n° 0001126-66.2016.5.05.0000, que entendeu pela prescrição absoluta, concluindo que "a norma Aumento por Mérito 302-25-12, de 26/6/1984 foi cancelada e substituída pela norma Aumento por Mérito 30-04-00, de setembro de 1992 e esta, por sua vez, foi cancelada e substituída pela norma Avanço de Nível Salarial 30-04-01, de abril de 1994."



    (e-doc. 08, grifo nosso)



    5. Posteriormente, foi interposto recurso de recurso de revista (e-doc. 09) que foi provido em acórdão (e-doc. 11) assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL - DIFERENÇAS SALARIAIS - PROMOÇÕES PREVISTAS EM REGULAMENTO DA PETROBRAS - NORMA INTERNA 302-25-12 - SÚMULA 452 DO TST. A controvérsia reside em saber se a pretensão de diferenças de promoções por mérito, previstas no regulamento interno da Petrobras, incide à prescrição total ou à prescrição parcial. No caso, verifica-se que o reclamante pleiteia seu direito com amparo na Norma 302-25-12/1984 e que a Corte Regional, porém, entendeu aplicável a prescrição total. Registre-se que prescrição total tem lugar na hipótese de alteração contratual, sendo que, no caso, constata-se o descumprimento de norma interna da empresa, mercê do que se aplica a prescrição parcial. Com efeito, a parcela em questão se renova a cada vencimento, visto que a matéria envolve o não pagamento de prestações sucessivas por preterição de promoções, caracterizando o descumprimento contratual, e não na alteração contratual, situação regida pela Súmula nº 294 do TST. Nesse sentido, cabe destacar a discussão travada no julgamento do AG-E-RR-1411-32.2014.5.05.0161, ocasião em que foi decidido pela aplicação da prescrição parcial à espécie. Recurso de revista conhecido e provido.



    (e-doc. 11, grifo nosso)



    6. Ao recurso extraordinário (e-doc. 12) interposto foi negado seguimento (e-doc. 13), o que foi objeto de agravo interno cujo provimento foi negado em acórdão (e-doc. 16) ementado na forma abaixo:



    AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 583 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. A questão referente à prescrição, seja total ou parcial, da pretensão da parte autora (recebimento de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios previstos em norma interna da Petrobras para a concessão de promoções por mérito) atrai a incidência do Tema 583 do ementário de Repercussão Geral, o qual consigna que inexiste repercussão geral em relação à “prescrição aplicável no âmbito da Justiça do Trabalho”. Dessa forma, deve ser mantida a decisão agravada, que concluiu por não admitir o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.



    (e-doc. 16, grifo nosso)



    7. Para a reclamante, o acórdão reclamado deve ser cassado porque:



    a) “o e. Tribunal Superior do Trabalho, por meio de sua e. 2ª Turma declarou que, por se tratar de diferenças salariais não observadas no ano de 1994, não aplicaria as disposições contidas na Lei nº 13.467/17”, mas sim a Súmula nº 452/TST, o que implica declaração implícita e incidental da inconstitucionalidade do §2º, do art. 11, da CLT, sem observar a reserva de plenário, verbis:



    Assim, afastando a incidência do §2º, incluído pela Reforma Trabalhista ao art. 11 da CLT, aplicou o entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula nº 452/TST que dispõe que “tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em Plano de Cargos e Salários criado pela empresa, a prescrição aplicável é a parcial”.



    (...)



    Desta forma, imperioso esclarecer que, ao decidir pela aplicação da Súmula nº 452 – que traz em seu bojo a prescrição parcial, prevista apenas em criação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, sem embasamento legal –, a e. SBDI-1 declarou, implícita e incidentalmente, a inconstitucionalidade do §2º, do art. 11, da CLT, sem, contudo, observar a necessária reserva de plenário, nos termos do art. 97 da Carta Magna.



    (...)



    (...) diante da existência de atual norma legal expressa disciplinando a matéria – o art. 11, §2º, da CLT –, não se pode esgrimir jurisprudência calcada em princípios genéricos, interpretados ampliativamente para criar direito, sem base legal específica e ainda superada pela Reforma Trabalhista de 2017.



    (...)



    O afastamento da incidência de norma federal por órgão fracionário de tribunal, ainda que em parte, sem a expressa declaração de inconstitucionalidade, implica a violação da Súmula Vinculante nº 10, de obrigatória observância pelos poderes públicos.



    (e-doc. 01, p. 10-13, grifo nosso)



    b) “não poderia o i. Ministro Vice-Presidente do TST, tampouco o Órgão Especial, negar seguimento a Recurso Extraordinário interposto regularmente”, na medida em que “retira deste Tribunal Constitucional a oportunidade de analisar a apontada violação ao art. 97 da Constituição Federal” (e-doc. 01, p. 7).



    8. Acrescenta que não “se está questionando a espécie de prescrição aplicável ao pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da não concessão, pelo empregador, de promoções asseguradas em plano de cargos e salários ou equivalente, na esteira da Súmula nº 452, o que se questiona é a própria aplicação da Súmula nº 452/TST, em hipótese onde há norma específica na CLT para cuidar do tema” (e-doc. 01, p. 6). Em virtude disso, considera que:



    (...) a discussão em debate não tem nenhuma aderência ao Tema nº 583 da Tabela de Repercussão Geral dessa Suprema Corte, e a resistência do TST em realizar o devido distinguish entre a aplicação da ausência de repercussão geral no ARE 697.514 e o caso em comento acaba por caracterizar i) a usurpação de competência dessa Eg. Corte, visto que retira deste Tribunal Constitucional a oportunidade de analisar a apontada violação ao art. 97 da Constituição Federal; e ii) a legitimação da violação à Súmula Vinculante nº 10/STF.



    (e-doc. 01, p. 7, grifo nosso)



    9. Assim, requer, liminarmente, que



    (...) seja cassada a decisão reclamada, determinando-se o regular processamento do feito perante o STF ou reformada, perante o Tribunal Superior do Trabalho, a decisão que aplicou a Súmula nº 452 em detrimento do art. 11, §2º, da CLT, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1957-24.2013.5.05.0161, até o julgamento final da presente Reclamação; 



    b) alternativamente, requer a antecipação dos efeitos da tutela em liminar para determinar a suspensão da Reclamação Trabalhista nº 1957-24.2013.5.05.0161, bem como eventual execução daquela decisão, até ulterior apreciação do mérito;



    (e-doc. 01, p. 16, grifo nosso)



    10. No mérito, roga pela procedência desta ação “para cassar a decisão reclamada por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja pronunciada nova decisão” (e-doc. 01, p. 16-17).



    Eis o Relatório. Decido.



    11. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    12. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    13. A reclamante considera que o Tema 583 - Repercussão Geral (ARE 697514) não seria aplicável ao caso, pois não “se está questionando a espécie de prescrição incidente sobre o pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da não concessão, pelo empregador, de promoções asseguradas em plano de cargos e salários ou equivalente, na esteira da Súmula nº 452, o que se questiona é a própria aplicação da Súmula nº 452/TST, em hipótese onde há norma específica na CLT para cuidar do tema” (e-doc. 01, p. 6).



    14. Em razão disso, o recurso extraordinário comportaria seguimento a fim de que esta Corte aferisse a violação ou não do art. 97, CF e da Súmula Vinculante 10. Contudo, em virtude do julgamento do agravo pelo próprio TST, a competência desta Corte supostamente teria sido usurpada.



    15. Ao julgar o ARE 697514 (Tema 583 - RG), esta Corte assentou que a discussão acerca da prescrição no direito do trabalho é matéria de natureza infraconstitucional, verbis:



    Tema 583 - Prescrição aplicável (total ou parcial) no âmbito da Justiça do Trabalho.



    Tese: A questão de a prescrição ser total ou parcial, no Direito do Trabalho, quando se discute, a título de complementação, o pagamento de parcelas nunca recebidas, provenientes de norma regulamentar revogada antes da aposentadoria, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Trabalhista. 2. Prescrição aplicável, se total ou parcial. Controvérsia que se situa no âmbito da legislação infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. (ARE 697514 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06.09.2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 13.09.2012 PUBLIC 14.09.2012)



    16. A despeito do esforço argumentativo da reclamante em dizer que o que se questiona é a aplicação da Súmula nº 452/TST1 quando há norma específica na CLT (art. 11, §2º) para cuidar do tema, a verdade é que tanto o enunciado quanto a norma celetista2 tratam de prescrição em âmbito trabalhista. Assim, é correta a aplicação do Tema 583 - RG pelo Tribunal Superior do Trabalho quando da interposição do recurso extraordinário.



    17. Em razão disso, a apreciação, pelo TST, do agravo em RE interposto pela reclamante no processo originário não configura usurpação da competência desta Corte.



    18. Nos termos do art. 102, III, alínea “a”, e § 3º, da Constituição Federal, cabe recurso extraordinário contra decisão que contrariar dispositivo constitucional, devendo o recorrente demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso.  



    19. A demonstração da repercussão geral é condição essencial para processamento do recurso extraordinário e, nos termos do art. 1030 do Código de Processo Civil, o juízo de admissibilidade pode ser realizado pelo tribunal recorrido quando o apelo visar discutir questão à qual o STF tenha considerado desprovida de  repercussão geral. 



    20. Nesse caso, o próprio tribunal recorrido pode negar seguimento ao recurso extraordinário (art. 1030, inciso I, CPC), verbis:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:             (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    I – negar seguimento:             (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;             (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    (...)  



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.     



    (grifo nosso)  



    21. Como se vê, contra a decisão monocrática que nega seguimento ao recurso extraordinário pela ausência de repercussão geral cabe agravo interno, direcionado ao órgão colegiado do tribunal de origem, a quem caberá o julgamento, nos termos do art. 1030, § 2º, c/c art. 1021, do CPC/2015. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito processual civil. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário. Tema 339. Atuação do Tribunal a quo dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Precedentes. 4. Aplicação equivocada do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Teratologia não configurada. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 64307 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 17.05.2024  PUBLIC 20.05.2024, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO TEMA 353. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Tema 353 (AI 803.140, Rel. Min. GILMAR MENDES),observou a sistemática recursal em vigor. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 55018 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14.09.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185  DIVULG 15.09.2022  PUBLIC 16.09.2022, grifo nosso)  



    22. Não há, portanto, qualquer usurpação da competência desta Corte, na medida em que se cuida de discussão sobre prescrição trabalhista (ainda que diga respeito à aplicação de súmula ou norma celetista sobre o tema). Tal controvérsia é desprovida de repercussão geral, incidindo o art. 1030, § 2º, e o art. 1021, do CPC/2015, que determinam o julgamento do agravo interno em recurso extraordinário pelo tribunal a que está vinculado o relator que negou seguimento ao apelo, in casu, o TST.



    23. A reclamante também alega que teria ocorrido violação à Súmula Vinculante 10, em virtude da falta de aplicação do art. 11, § 2º, CLT.  



    24. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
   3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    25. Desse modo, ao examinar o acórdão reclamado (e-doc. 16), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. Em caso semelhante, precedente nesse mesmo sentido:



    RECLAMAÇÃO. TEMA 583. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 11, § 2º, DA CLT. NÃO APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A possibilidade de revisão do ato reclamado com fundamento em suposto desacerto na aplicação de tese de repercussão geral somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 50735 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29.08.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 26.10.2022 PUBLIC 27.10.2022, grifo nosso)



    26. Destaco a existência de recentes decisões monocráticas no mesmo sentido em reclamações semelhantes também ajuizadas pela PETROBRAS: Rcl 76875 (Rel. Min. Dias Toffoli) e Rcl 76829 (Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    27. A reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária, muito menos em discussões desprovidas de caráter constitucional, como é a controvérsia atinente à prescrição em âmbito trabalhista.



    28. Demais disso, em consulta processual pública perante o Tribunal Superior do Trabalho, verificou-se que o acórdão reclamado transitou em julgado em 27/02/2025, tendo sido devolvido ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região em 10/03/2025. A presente reclamação constitucional foi ajuizada em 28.02.2025. Portanto, após o trânsito em julgado do acórdão reclamado, situação que também reforça a inadmissibilidade desta ação, na forma do art. 998, § 5º, I3, CPC/2015, visto que a reclamação constitucional não pode funcionar como sucedâneo de ação rescisória.



    29. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1º, RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  SÚMULA Nº 294, TST - PRESCRIÇÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. TRABALHADOR URBANO. Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei.




    2   Art. 11.  A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.                  (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)         (Vigência)



          (...)



          § 2º  Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei.             (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)         (Vigência)




    3  Art. 988. (...)



          (...)



          § 5º É inadmissível a reclamação:             (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



          I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;